Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729052-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HAMILTON WALTER AVELAR XAVIER RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. FUNDAÇÃO CLEMENTE DE FARIA. ALTERAÇÃO ESTATUTO. BENEFÍCIO EXTINTO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação havida entre o autor/apelado e o réu/apelante tem caráter de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando o benefício previdenciário deveria ser pago, razão pela qual o prazo prescricional deve abranger apenas as parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, descabendo falar em prescrição do fundo de direito. Inteligência dos enunciados no 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese, o benefício vindicado pelo autor foi extinto em 1980 e sua aposentadoria teve como início de vigência a data de 6/2/2003, restando, portanto, evidenciado que, no momento que o autor reuniu todos os requisitos para a jubilação, o benefício não mais estava em vigor. Tal realidade atrai a incidência, ao caso, do Tema 907/STJ, segundo o qual “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Plano” (REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.) 3. Nesse contexto, não há falar em direito adquirido, visto que, enquanto funcionário do Banco à época em que o benefício estava em vigor, o autor detinha apenas expectativa de direito. 4. A incidência da Súmula 51 do TST não se afigura adequada para a hipótese, porquanto certo restou que a alteração do estatuto decorreu da necessidade da Fundação de se adequar à nova lei que passou a dispor sobre as entidades de previdência privada, de modo que não mais poderia ela manter os pagamentos a esse título. 5. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, caput e §2o, da LINDB, 17, parágrafo único, e 68, §1o, ambos da Lei Complementar no 109/2001, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento do direito à complementação da aposentadoria, ao argumento de que o benefício teria passado a integrar seu patrimônio 12 (doze) meses após a contratação pela instituição financeira. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17, parágrafo único, e 68, §1o, ambos da Lei Complementar no 109/2001, e 421 e 422, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à invocada afronta ao artigo 6o caput e §2o, da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77454136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024